Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700101-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SANTORO NETO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Agravo de instrumento interposto por RUBENS SANTORO NETO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de arresto de bens da devedora. A controvérsia diz respeito à possibilidade de constrição patrimonial de grande empresa que se encontra, ou se encontrava, em recuperação judicial. O pedido na origem foi indeferido, porque se entendeu que a devedora OI S.A. ainda se encontra em recuperação judicial e que, portanto, o credor deve habilitar seu crédito no juízo universal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida; O pagamento de crédito concursal da empresa OI S.A. vem sendo objeto de diversas decisões do juízo universal onde se dá a recuperação judicial, todas voltadas para imposição de limites ao valor de pagamento. Nesse sentido, cito os acórdãos n. 1613832 e 1606346, julgados no 2o semestre de 2022. Para melhor conhecimento da questão, se faz necessário a manifestação da devedora para saber se há no momento qualquer limitação ao pagamento do crédito reclamado no cumprimento de sentença, ou se este foi devidamente habilitado em outro momento. Na mesma ocasião a Agravada deverá informar/comprovar se houve trânsito em julgado da sentença. Diante destas considerações, não se mostra possível ou urgente adotar qualquer medida de constrição patrimonial da devedora. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.